Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-43.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007891-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 893.758.741-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO –
PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO -

AMPLO LAPSO TEMPORAL ENTRE O DECRETO DEMISSÓRIO E A INVOCAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
–- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a urgência do pleito em questão.

E ainda, não se presta o Agravo de Instrumento a resolver questão meritória. Considerando que a medida antecipatória pleiteada se confunde com o mérito da ação o agravo deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público nº 1000541-05.2021.8.11.0032, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de agente prisional (policial penal).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que foi demitido do cargo de agente prisional por Ato Governamental proferido no PAD nº 215251/2015 e publicado no Diário Oficial nº 26910, pg. 18, do dia 30.11.2016, processo este instaurado por supostamente ter ele praticado infrações disciplinares que implicaram pena disciplinar em seu grau máximo.

Assevera que foi aplicada a penalidade administrativa em seu grau máximo, mesmo sendo o servidor “réu primário”, ato este que entende ser manifestamente ilegal, razão pela qual propôs a presente demanda para resguardar os seus direitos.

Argumenta que o PAD é nulo em razão do cerceamento do direito de defesa, pois não oportunizou ao ressarcimento ao erário como forma de atenuar a pena.

Afirma que não fora realizada a dosagem da pena, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n. 207/2004.

Alega que se encontra demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável, especialmente pelo fato de que o agravante ser arrimo de família a qual depende dele para alimentar-se, vestir-se, morar, ter acesso à saúde e outros elementos indispensáveis para uma vida digna.

Aduz que, ainda que se trate de servidor em estágio probatório, este não pode ser exonerado sem o devido processo administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 90050982.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo ID. 96026598.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, verifica-se que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público nº 1000541-05.2021.8.11.0032, promovida por FABIAN CARLOS RODRIGUES, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de agente prisional (policial penal).

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Soma-se a isso a absoluta falta de urgência. A antecipação da tutela é medida excepcional, não a regra. Só é cabível quanto preenchidos os requisitos expressos em lei, dentre eles a demonstração de que à parte é impossível ou demasiadamente prejudicial a espera pela análise dos autos em cognição exauriente. No caso, os fatos trazidos referem-se à PAD cujos efeitos decisórios remetem ao ano de 2016. Não obstante, a ação está sendo proposta apenas em 2021, 05 anos depois.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada. (...)”

O Agravante aduz que foi demitido irregularmente pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.

Isso porque, primo icto oculi, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.

Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora condenado pela prática de peculato e facilitação de fuga de pessoa sob sua custódia, e atos de improbidade administrativa.

Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.

Além da total ausência de probabilidade do direito, resta ainda inexistente o perigo de dano, pois a despeito da alegação genérica do dano mensal e da necessidade de sustentar sua família, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento apto a fundamentar suas afirmações.

Não bastasse, não está comprovado o perigo de dano, pois como bem salientou o Juízo a quo, os fatos trazidos referem-se à PAD cujos efeitos decisórios remetem ao ano de 2016. Porém, a ação só foi ajuizada neste ano de 2021, 05 anos depois de sua demissão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INCORPORAÇÃO FUNÇÃO GRATIFICADA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). 2. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. 3. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001817-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

E ainda, insta salientar que, não se presta o Agravo de Instrumento a resolver questão meritória. Considerando que a medida antecipatória pleiteada se confunde com o mérito da ação o agravo deve ser improvido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022